Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-08.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CASUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que, após tomar ciência da fraude sofrida, registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com os bancos, sem que tenha obtido uma solução. Sustenta não ter agido de forma negligente e que houve falha na segurança dos serviços prestados pelas instituições financeiras. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela recorrente em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Frente ao documento de ID 70757428, defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
5. No caso em análise, a recorrente relata que, no dia 16/9/2024, recebeu uma ligação de pessoa que se passava por funcionário dos bancos recorridos, alegando ser necessária a confirmação de dados para a realização de bloqueio de segurança na sua conta. Assim, forneceu os dados solicitados, e depois, verificou que foram enviados três transações Pix para terceiros (IDs 70757367 e 70757368), no valor total de R$ 8.999,96.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Na hipótese, é incontroverso que a consumidora foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e dependeu da sua contribuição para que fosse concretizada.
8. No caso, observa-se que a parte autora não adotou as diligências e cautelas necessárias para averiguar a veracidade das informações recebidas por meio de ligação. Com efeito, a recorrente não logrou comprovar a existência de nexo causal entre as ações dos recorridos e os prejuízos sofridos, uma vez que não há prova de que o contato inicial tenha advindo de número oficial das instituições financeiras e a própria consumidora afirma que informou os seus dados pessoais aos fraudadores.
9. Nesse cenário, conclui-se pela ausência de falha de segurança no serviço prestado pelos bancos recorridos, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida, frente à incidência da excludente de responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3o, inciso II do CDC, relativa à culpa exclusiva de terceiros e do consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1940477.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940477, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024.